Tribunal: STF
Processo: RE 338840
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR
MILITAR.
Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF,
se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição
disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de
sua legalidade, exluindo a apreciação de questões referentes ao
mérito.
Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos
aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A
 punição disciplicar militar atendeu aos pressupostos de legalidade,
 quais sejam, a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à
função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente,
tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas
corpus.
Recurso conhecido e provido.